Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721652-39.2023.8.07.0007 RECORRENTE: AMARILDO ARNALDO DE MAGALHÃES RECORRIDAS: G.B. SAMAMBAIA COMÉRCIO DE PECAS E PNEUS LTDA, L.S. SAMAMBAIA DF ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA - IMPACTO PRIME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOMÓVEL. ORÇAMENTO. INCLUSÃO DE OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS. COAÇÃO. OPORTUNIDADE DE NEGOCIAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. PROVA. I – O orçamento inicialmente apresentado pelas rés relativo à aquisição de pneus e à realização de serviços mecânicos na suspensão do automóvel de propriedade do autor foi objeto de negociação entre as partes, tanto que excluídos produtos e serviços que ensejaram a significativa redução do seu valor e a autorização expressa pelo autor, por isso não configurada a alegada coação e prática de ato ilícito, o que, por consequência, evidencia a improcedência da pretensão indenizatória por danos material e moral. II – Apelação provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o, incisos IV, V e VIII, 39, incisos I, IV, V e VI, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido imputou ao recorrente, consumidor idoso, a responsabilidade pela ausência de provas da coação e prática abusiva por ele supostamente sofrida, em desrespeito à inversão do ônus da prova; b) artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, afirmando que a parte recorrida tem responsabilidade objetiva de reparar o dano moral suportado pelo recorrido, que transcende o mero dissabor; c) artigo 422 do Código Civil, aduzindo que as recorridas violaram o princípio da boa-fé objetiva. Suscita, quanto às teses acima relatadas, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Alega, ainda, que o caso em apreço se amolda ao Tema 910 da Corte Superior. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e 230, todos da Constituição Federal. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial, invocando a necessidade de observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, ao Direito do Consumidor, ao Direito à Proteção da Pessoa Idosa e ao Princípio da Inversão do Ônus da Prova. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, incisos IV, V e VIII, 39, incisos I, IV, V e VI, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, 186, 422 e 927, caput, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e 230, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto à alegação de aplicação do tema 910 do STJ, por ausência de similitude fática entre o paradigma e o caso em apreço. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004